Tribunal: STF
Processo: HC 241442
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada incompatibilidade de prisão preventiva com o regime semiaberto. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcio Carvalho contra decisão monocrática do Relator do HC nº  913.433/SC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.



    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), sendo mantida a prisão preventiva no decreto condenatório (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva mantida pela sentença com a imposição de regime semiaberto. Argumenta acerca da deflagração de execução provisória. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 



    (...)



    Na espécie, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas em virtude da gravidade concreta da conduta, extraída da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – 117 kg de cocaína –, os quais seriam transportados de uma unidade da federação para outra (fl. 24). 



    Ao fim da instrução, o réu foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais multa, pelo crime tipificado no art. 33, § 1º, III, da Lei n. 11.343/2006. Foi negado ao agente o direito de recorrer em liberdade, conforme se observa (fl. 37):



    [...] Considerando que os fundamentos determinantes da decretação da prisão preventiva do acusado ainda estão presentes, fazendo parte integrante desta fundamentação, sem olvidar que eventuais predicados como primariedade, residência e ocupação lícita não obstam à segregação cautelar, mantenho a prisão preventiva outrora decretada. Vislumbra-se o perigo que a liberdade plena do sentenciado representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP), tendo em vista que é egresso de outro estado de federação, e há risco de reiteração criminosa, com o tráfico de entorpecentes. [...] Ademais, não há óbice a manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime inicial semiaberto, já que a segregação é compatível com o regime intermediário. Nesse sentido, já decidiu a Corte Catarinense [...].



    Diante desse quadro, não verifico manifesta ilegalidade na decisão impugnada. A custódia cautelar do paciente foi mantida na sentença condenatória pela ausência de circunstância fática que pudesse alterar as conclusões do decreto primevo, o qual se lastreou na gravidade concreta da conduta, extraída do tráfico interestadual de elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (117 kg de cocaína). 



    Além disso, em relação à manutenção da custódia cautelar considerando o modo semiaberto de cumprimento de pena fixado na sentença, saliento que este Tribunal Superior entende que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto. Nesse sentido (...)



    Portanto, não há manifesta ilegalidade no caso em exame que autorize a intervenção prematura desta Corte Superior. Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal estadual. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente